Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-70.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no indeferimento da petição inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito.
2. Fatos relevantes. (i) em 26.11.2024, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, sob o argumento de que a instituição financeira/ré estaria a proceder, desde outubro de 2022, com descontos em seus proventos de aposentadoria, correspondentes ao valor mensal de R$ 82,96 e referentes a mútuo não contratado. (ii) em 04.12.2024, o e. Juízo “a quo”, antes de receber a petição inicial, proferiu decisão interlocutória de emenda para que a parte autora esclarecesse se houve erro material no endereçamento da ação, juntasse cópias dos extratos bancários, anexasse cópia do contrato objeto do processo ou comprovasse sua solicitação em procedimento administrativo regular, demonstrasse que seus causídicos são inscritos na seccional da OAB do Distrito Federal e juntasse fotografia portando o documento de identidade e a procuração outorgada. (iii) após a manifestação da parte autora, o e. Juízo de origem concluiu que ela teria manifestado tão somente certo inconformismo quanto à maioria das determinações, esclarecendo apenas o direcionamento da ação e juntado os extratos bancários solicitados, daí porque foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a sentença, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A situação processual merece novo exame à luz dos princípios da primazia do mérito, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre todos os sujeitos do processo.
5. Inicialmente é de se destacar que, por se tratar de alegação de contrato não reconhecido (rectius: inexistente) apresentada pela parte autora – aparente boa-fé processual –, a exigência de que ela anexe o seu inteiro teor ou comprove a existência de prévio requerimento extrajudicial de exibição passaria a configurar imposição de ônus de prova impossível ou excessivamente difícil a quem concretamente ostenta a condição de hipossuficiência jurídica (probatória), de sorte a caracterizar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Código de Processo Civil, artigos 3o e 373, inciso I).
6. Com relação à comprovação de cadastro dos causídicos na seccional da OAB/DF, é certo que eles não preenchem o requisito imprescindível ao cumprimento desse dever, qual seja, exercício habitual da profissão no Distrito Federal, correspondente à atuação em cinco causas por ano.
7.Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista que o descumprimento do referido encargo passaria a configurar apenas infração administrativa ou disciplinar à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer repercussão na capacidade postulatória ou na validade dos atos praticados pelos mandatários.
8. No mais, apesar de elogiável a iniciativa do e. Juízo de origem em coibir eventuais litigâncias predatórias, o que também se dá com base no seu poder geral de cautela e ordenação do processo (Código de Processo Civil, artigo 139), a exigência de que a parte autora anexe fotografia, na qual esteja portando o documento de identidade e a procuração outorgada, se revela desarrazoada e destituída de amparo legal, sobretudo se considerado que o instrumento do mandato foi assinado fisicamente por parte residente nesta jurisdição (Riacho Fundo/DF) e que a ação originária não é idêntica a outras, tanto que não é obrigatória a inscrição suplementar dos causídicos (id 70645090).
9. Configurado, portanto, o “error in procedendo” à determinação de emenda à petição inicial, por exigências fora de proporção ao caso concreto. Patente o prejuízo processual à parte apelante. Sentença desconstituída.
VI. DISPOSITIVO
10. Apelação provida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 139, 282, § 1o, 320, 321, 373, inc. I; Lei n.o 8.906/94, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 639.438/MT, rel. Min. Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 22.04.2016; TJDFT, acórdão 1739165, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 28.08.2023.